Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADO. PATRIMÔNIO. DIREITO HEREDITÁRIO. RENÚNCIA. SUBSISTÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR EM TRÂMITE À ÉPOCA. CAPACIDADE DE REDUÇÃO À INSOLVÊNCIA. AFERIÇÃO. ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. ATO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR DO RENUNCIANTE E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER OS DIREITOS DE CRÉDITO DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. NEGÓCIO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE/CREDOR PREJUDICADO (CC, ART. 1.813). PENHORA HÍGIDA. PRESERVAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PRECATÓRIO. CONSTRIÇÃO SOBRE O QUINHÃO CABÍVEL AO EXECUTADO. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AFIRMAÇÃO. CONHECIMENTO DOS PONTOS NÃO DESQUALIFICADOS. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a peça de agravo que se abstém de alinhavar argumentos hábeis a infirmar a resolução arrostada, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
3. Efetivada a citação e, em se tratando de cumprimento de sentença, a intimação, para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, art. 789), donde deflui que, havendo, no curso do cumprimento de sentença, o executado recebido herança, não lhe sobeja possível, como devedor, renunciar à herança que lhe tocava.
4. A caracterização da fraude à execução na forma pontuada pelo art. 792, inciso IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, demanda a aferição de que (i) ao tempo da alienação/oneração estava em curso ação, com citação válida do devedor, (ii) e que a alienação/oneração havida no curso da demanda é capaz de reduzí-lo à insolvência, resultando que, intimado da deflagração do executivo, não realizara o pagamento nem oferecera bem à penhora, e, na sequência, renunciara a quinhão hereditário que o assistia quando em trânsito o cumprimento de sentença, fato hábil a reduzir-lhe à insolvência, o ato de liberalidade praticado no curso do executivo autoriza o reconhecimento da fraude à execução, pois a ausência de pagamento e indicação de bem suficiente à penhora induz que a execução poderá conduzi-lo à insolvência, inclusive o ato de aparente liberalidade é ineficaz perante o credor (CC, art. 1.813).
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.